Tribunal: TJSP
Processo: 2031967-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Municipalidade objetiva a nulidade dos atos após 2015 - SINDACS assumiu a representatividade da categoria a partir de 2015- Alteração da representação do sindicato da categoria - Representação dos servidores, na fase de conhecimento, pela SINDSERV – Legitimidade mantida na fase de execução. - É defeso ao executado pleitear

Ementa:

Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Municipalidade objetiva a nulidade dos atos após 2015 - SINDACS assumiu a representatividade da categoria a partir de 2015- Alteração da representação do sindicato da categoria - Representação dos servidores, na fase de conhecimento, pela SINDSERV – Legitimidade mantida na fase de execução. - É defeso ao executado pleitear direito de terceiro.
Recurso improvido.